Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-36.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001401-36.2011.8.14.0017

APELANTE: ODAIR JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, I, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS.
permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e a outra para qualificar o furto.
PENA BASE AFERIDA DE MANEIRA IDÔNEA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA.
Precedentes STJ -
–
DECISUM
MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I - Quanto a dosimetria implementada, conveniente observar

que sua individualização seria uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada;

II - Na hipótese, observou-se que o juízo incrementou a pena base em 11 meses, utilizando-se de uma das qualificadoras (arrombamento). De sorte que p
resentes duas qualificadoras, permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e que a outra seja sopesada para qualificar o furto. Precedentes STJ:

III – Destarte,
verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável. Assim,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

IV -
Em face do exposto, segue o recorrente condenado às penas de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, como incurso nas sanções punitivas do
art. 155, §4°, incisos I e II, do Código Penal.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ODAIR JOSÉ DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, como incurso nas sanções punitivas do
art. 155, §4°, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

A defesa do recorrente asseverou pela aplicação da pena-base no mínimo legal (ID n°6819936 e 6819937).

Em contrarrazões (ID n° 6819939), o Ministério Público de 1° grau pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por Odair José da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1 Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o responsabilizou pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 155, §4°, incisos I e II, do Código Penal.

A exordial acusatória, narrou que no dia
30 de julho de 2011, por volta de 18 horas, o denunciado pulou o muro da residência de Tadey Dornelles Gomes, localizada na Rua Tapirapés, N
°
2665, Setor São Luiz II: nesta município, arrombou a porta dos fundos e do interior da casa subtraiu um botijão de gás, uma faca, um facão gêneros alimentícios e um pacote de fumo.
Ocorre que a ação delituosa foi percebida por um vizinho, que acionou a Polícia
Militar.
Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local, onde o denunciado não mais
estava. Após algumas diligências, Odair foi encontrado no "Bar Cristalina", às proximidades.
Embora não estivesse em poder da res furtiva, o acusado confessou a autoria do crime e mostrou o local onde os bens estavam escondidos, ou seja, em um terreno baldio, próximo à casa da
vítima, onde, de fato foram encontrados e recuperados.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, como incurso nas sanções punitivas do
art. 155, §4°, incisos I e II, do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

1.TESES DA DEFESA

Com efeito, a defesa sustentou, como supedâneo de sua tese, que a argumentação utilizada para valorar os moduladores judiciais de maneira desfavorável, encontra-se viciada pela inidoneidade. Logo, a pena base deveria ser aplicada no seu mínimo legal.

1.2 DOSIMETRIA

Com efeito, o crime de furto é descrito como subtração, ou seja, diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que haja violência. O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nesses termos, em face das provas do acervo, inviável cogitar-se em absolvição, mormente pela prova material e oral reunida no acervo que indicaram o protagonismo do recorrente no crime em debate, o qual não foi objeto de contestação defensiva, tornando-se, por consequência, matéria incontroversa
. Quanto a dosimetria implementada, conveniente observar
que sua individualização seria uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. Nesse passo, prudente destacar o trecho do
decisum
atacado para um melhor análise:

a.6) Circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.
Como foram reconhecidas duas qualificadoras a indicar maior reprovabilidade da conduta do réu utilizo o arrombamento nesta fase para exasperar a pena base.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de duas qualificadoras, no crime de furto, autoriza a utilização da qualificadora excedente como circunstancia judicial desfavorável, apta a ensejar a exasperação na primeira fase do cálculo da pena"
(Habeas Cai-pus
n° 227973/DF (2011/0299395-4), 5' Turma do STJ, Rel. Maritza Maynard. J. 04.06.2013, unânime, Dje 07.06.2013). (ID n°681993).

Na hipótese, observou-se que o juízo incrementou a pena base em 11 meses, utilizando-se de uma das qualificadoras (arrombamento), de sorte que
p
resentes duas qualificadoras, permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e que a outra seja sopesada para qualificar o furto. Precedentes STJ:

(...) 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes. (...)" (HC 99809, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00048) (grifo nosso);

"(...) Reconhecidas duas qualificadoras, uma enseja o tipo qualificado e a outra deverá ser considerada como circunstância negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como circunstância judicial (residualmente, conforme o caso, art. 59 do CP) (Precedentes do STJ e do STF). (...)" (HC 48.338/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 248) (grifo nosso); e "(...) 2. Presentes duas qualificadoras, permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e que a outra seja sopesada para qualificar o furto. Precedentes STJ. (Acórdão n.1028982, 20140310097486APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 220/231) (grifo nosso).

Na espécie, observou-se que o juízo se utilizou de argumentos idôneos na aferição da pena base, que foi mensurada em parâmetros razoáveis e proporcionais a falta cometida. Cumprido, com isso, seu mister de prestação jurisdicional de maneira comedida e responsável, não havendo motivos que justificasse manejar qualquer reparo ou alteração na decisão de primeiro grau, a qual deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação do
recorrente ODAIR JOSÉ DA SILVA ás penas de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, por infringência ao art. 155, § 4º I e II do CPB, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022